Tribunal: TJDFT
Processo: 0727089-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727089-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALID DE MELO PIRES SARIEDINE AGRAVADO: JOSE NASSIF DE MELO PIRES SARIEDINE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Walid de Melo Pires Sariedine em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que manteve a penhora de parte de valor bloqueado pelo sistema BACENJUD. A decisão agravada, in verbis: “...Segundo o contracheque de agosto, cujo pagamento é efetivado até quinto dia útil de setembro, o impugnante fez jus ao valor líquido de R$ 11.147,78. De acordo com o extrato do BRB (Id 47270512), o impugnante fez uma TED em 11/09/2019 para conta em outro banco de mesma titularidade, no valor de R$ 18.300,00. Ora, percebe-se então facilmente que o executado contava com saldo acumulado de agosto no mês de setembro. A diferença entre o valor recebido a título de salário no mês e o saldo em conta, acumulado, não configura verba impenhorável, exatamente porque a reserva do mês anterior passou a constituir economia. Logo, do valor transferido (R$18.300,00) para a conta do impugnante em outro banco (extrato em Id 47270562), apenas o valor de R$ 11.147,78 era salário. Os demais valores disponíveis junto à CCPEMM, por certo, não têm origem salarial. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a verba é impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Observo, por fim, que os demais bloqueios não foram impugnados. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO.” Diz o agravante que fez anexar ao caderno processual na origem seu contracheque, restando demonstrado que toda a quantia bloqueada se referia ao seu salário. Postula pelo efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão determinando a liberação do saldo remanescente de R$ 11.957,044 (onze mil novecentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos. Preparo regular. É o relato. Decido. Por meio do documento anexado ao Id. . 47270448 - Pág. 1, observo que o agravante percebeu no mês de agosto de 2019 a quantia de R$ 11.147,78 e no mês de setembro, R$ 10.896,73, perfazendo R$ 22.044,51. No extrato anexado ao Id. 47270512, pág.01, verifico a transferência no importe de R$ 18.300,00 reais para conta da mesma titularidade, ou seja, em nome do ora agravante, Id. 47270562, pág. 1. Ocorre todavia, que o único documento que comprova a origem salarial da verba penhorada é o extrato juntado ao Id. 47270512, pág.01, porquanto ali consta crédito de pagamento no mesmo valor do salário recebido no mês de setembro. Assim, embora este Relator não tenha o mesmo posicionamento do magistrado de origem, quando este afirma que o valor recebido a título de salário no mês e o saldo em conta, acumulado, não configura verba impenhorável, fato é que não restou devidamente comprovado que o valor excedente na conta do agravante tivesse se originado de verba com natureza salarial, mormente considerando que não foi anexado aos autos um extrato que permitisse perceber, indubitavelmente, a origem da verba sobejante, uma vez que não se pode deferir a medida postulada com base na presunção. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juiz a quo. Intime-se o agravado. Brasília, 31 de julho de 2020 18:16:47. Desembargador Gilberto Pereira Relator